Tribunal: TJDFT
Processo: 0007127-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007127-24.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDSON ALBINO DOS SANTOS, VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS MACHADO, VALESCA DE OLIVEIRA SANTOS, VANESSA DE OLIVEIRA QUEIROZ DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 42836955, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o imediato trânsito em julgado, considerando a aposição de ciência sem recurso à decisão que negou seguimento ao recurso especial, e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007